Tribunal: TJSP
Processo: 1035850-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. Partes que adquiriam imóvel quando ainda convivam em união estável, ora em abril/1989, a qual foi convertida em convivência no mesmo ano. Contudo, em 2012, com a separação de fato, exerceu a posse exclusiva do bem e, com o falecimento do réu em 2020, pretende o reconhecimento do domínio do bem em sua integralidade. Sentença de improcedência. Irresignação da

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. Partes que adquiriam imóvel quando ainda convivam em união estável, ora em abril/1989, a qual foi convertida em convivência no mesmo ano. Contudo, em 2012, com a separação de fato, exerceu a posse exclusiva do bem e, com o falecimento do réu em 2020, pretende o reconhecimento do domínio do bem em sua integralidade. Sentença de improcedência. Irresignação da Requerente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. USUCAPIÃO. Enunciado 498 da V Jornada de Direito Civil do CNJ estipula que a fluência do prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 1240-A para a nova modalidade de usucapião tem início com a entrada em vigor da Lei no 12.424/2011. Réu, de seu turno, que tomou as medidas cabíveis a fim de vender sua cota parte do bem. Requisitos do artigo 1.240 ou 1.240-A do CPC não preenchidos. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má fé caracterizada. Imposição de multa. Sentença mantida. Recurso desprovido.